Tribunal: TJMT
Processo: 1022699-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022699-53.2021.8.11.0000 – Capital.
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Agravados: Espólio de Maria Rosa Martins da Silva.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança c.c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, proposta pelo Espólio de Maria Rosa Martins da Silva, que determinou a suspensão da cobrança referente ao contrato n. 66179464, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformado, sustenta, o agravante, preliminarmente a ilegitimidade passiva da instituição bancaria, porque não figura como parte no contrato, mas sim o Banco Bradesco Seguros S.A.
Segue defendendo a necessidade de concessão do efeito suspensivo, em razão do valor excessivo fixado a título de astreints por descumprimento de liminar, pontuando, ainda, a precisão urgente da redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte ex adversa.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de cobrança c.c pedido de tutela de urgência proposta pelo Espolio de Maria Rosa Martins da Silva, ora agravado, objetivando a condenação dos requeridos -Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A- e Banco Bradesco Financiamento S.A -, a proceder o pagamento das parcelas em aberto, referente ao contrato n. 66179464, desde o falecimento da segurada, e a quitação do financiamento do veiculo.
Postulou em tutela de urgência, a suspensão das cobranças e de uma possível busca e apreensão do bem, cuja medida foi deferida pelo togado a quo, que também fixou multa pecuniária no caso de descumprimento da ordem.
Insurge-se a agravante contra a fixação da astreints.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória.
Assim, superada a admissibilidade, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, nos termos do art. 537 do CPC/15, é plenamente possível a fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.
Dessarte, o objetivo da astreinte não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, de maneira que cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.
Assim sendo, nesta quadra preambular as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator.